Tribunal: TJPA
Processo: 0801334-32.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801334-32.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: ALBA ROSA BARBOSA DA SILVA, ALDENEI GOMES DE ARAUJO, ELIANE FERREIRA MIRANDA, GEANE DA COSTA SIQUEIRA SARUBI, GEOVANE DE SOUZA RODRIGUES, ISABEL CRISTINA CASTRO DA ROCHA, ISANETE PEREIRA DOS SANTOS, JOCELIA DOS SANTOS LIMA, LUCIA HELENA RIBEIRO GOMES, MARIA FRANCIDALVA DA ROCHA BARROS, ROSINALVA ALVARENGA DA SILVA, ROSINEIDE RIBEIRO DA ROCHA, UNIELSON SIQUEIRA DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL DE MAGISTÉRIOS. MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM OS AUTORES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL AFASTADA. ACORDO FIRMADO EM CUMPRIMENTO AO QUE PREVÊ A LEI MUNICIPAL Nº 4.150/12. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
O cerne da questão apresentada diz respeito a legalidade no acordo firmado entre o Município de Óbidos e os servidores profissionais do magistério, no qual houve o parcelamento em 10X (dez vezes) da dívida referente ao piso salarial do magistério, sendo pago 6 parcelas pelo Município agravado, restando o pagamento de 4 parcelas que levaram a parte autora a ajuizar Ação de Cobrança.

2 -
De acordo com a Ata de reunião, a gestão do Município de Óbidos se comprometeu a pagar aos servidores municipais, salário com reajuste de 11,36% concedido pelo Governo Federal, através da lei que instituiu o Piso Salarial do Magistério (Lei nº 11.738/2008). Na reunião ficou acordado que o pagamento seria realizado em 10 (dez) parcelas a serem pagas a partir de março de 2016.

3 -
A
informação de que a Legislação Municipal estabeleceu piso aos professores do Município de Óbidos em valor superior ao previsto na Lei Federal n.º
11.738
/2008, não configura ilegalidade. Legislação Federal que traz apenas o parâmetro mínimo a ser observado para a categoria pelos entes federados.

4 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/P
a

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Óbidos, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Óbidos, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Alba Rosa Barbosa da Silva e outros.

Os autos narram que os autores são servidores efetivos do Município de Óbidos, ocupantes da função de Professor de Educação Básica, com jornada de 200 horas mensais. Afirmaram que fazem jus ao recebimento de diferenças do piso salarial nacional, conforme Lei Federal nº 11.738/08, regulamentada no âmbito municipal pela Lei nº 4.150/12.

Destacaram que foi realizado acordo com o Município, de modo que a soma da diferença remuneratória dos exercícios de 2013, 2014 e 2015 seriam pagas em 10 (dez) parcelas, mas que a municipalidade pagou apenas 06 (seis), remanescendo as parcelas que se venceram no período de setembro a dezembro de 2016. Requereram, portanto, a condenação do Município de Óbidos ao pagamento das referidas parcelas.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral.

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso, aduzindo, preliminarmente, a ocorrência de prescrição. No mérito, afirma que inexiste autorização legislativa para a celebração do acordo, a impossibilidade de vinculação ao piso nacional, além de afirmar que a remuneração está acima do piso estabelecido, requerendo a improcedência do pedido autoral.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne da questão apresentada diz respeito a legalidade no acordo firmado entre o Município de Óbidos e os servidores profissionais do magistério, no qual houve o parcelamento em 10X (dez vezes) da dívida referente ao piso salarial do magistério, sendo pago 6 parcelas pelo Município agravado, restando o pagamento de 4 parcelas que levaram a parte autora a ajuizar Ação de Cobrança.

De acordo com a Ata de reunião, a gestão do Município de Óbidos se comprometeu a pagar aos servidores municipais, salário com reajuste de 11,36% concedido pelo Governo Federal, através da lei que instituiu o Piso Salarial do Magistério (Lei nº 11.738/2008). Na reunião ficou acordado que o pagamento seria realizado em 10 (dez) parcelas a serem pagas a partir de março de 2016.

Pois bem. Sabe-se que os atos praticados pelos gestores públicos devem observar os princípios da administração pública, expressos no
caput
do art. 37, da Constituição Federal, sendo um deles o princípio da legalidade que obriga os administradores públicos a agirem com previa previsão legal.

Com efeito, é possível relativizar a aplicação do princípio da legalidade quando a administração pública adota solução que melhor atende ao interesse público, sobretudo nos casos em que os acordos buscam a eficiência na prestação de serviços públicos, como é o caso dos autos, tendo em vista, que o acordo celebrado entre as partes objetiva o pagamento de verbas salariais devidas aos profissionais da educação pública do Município.

Acerca disto, vejamos o entendimento da jurisprudência pátria:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO ADIMPLIDA DECORRENTE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O MUNICÍPIO DE LUIS GOMES/RN.
ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO NO DECORRER DO FEITO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. AVENÇA QUE ATENDEU AOS DITAMES LEGAIS E AO INTERESSE PÚBLICO. PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA COOPERAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. (destacado)

(TJ-RN - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08004669420208205120, Relator: MARTHA DANYELLE SANT ANNA COSTA BARBOSA, Data de Julgamento: 02/03/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2023)

Nessa linha de entendimento, verifico que não há irregularidade no acordo firmado entre o gestor municipal e os servidores profissionais do magistério, pois, o piso salarial do profissional do magistério é verba de natureza alimentar estabelecida pela ADCT em seu art. 60, inciso III, alínea e; possuindo previsão constitucional no art. 206, inciso VIII da CF.

A regulamentação dos dispositivos citados, foi instituída pela Lei Federal nº 11.738/2008, que possui autoaplicabilidade, sendo determinado valor mínimo de remuneração mensal visando a valorização dos profissionais da educação, não podendo estar incluídas outras vantagens pecuniárias que integrem a remuneração do servidor, de acordo com o entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 4.167/DF.

Dessa forma, partindo do entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.167/DF, no sentido de que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial do magistério, sendo vedada a fixação de vencimento básico inferior ao determinado pela Lei Federal e pela Constituição Federal, verifico ser devido as parcelas restantes do piso salarial do magistério à parte agravante, uma vez que, o acordo celebrado pelo Município e os servidores, visa o cumprimento do que determina a lei.

Este entendimento vem sendo aplicado por esta Egrégia Corte de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL. REMESSA NECESSÁRIA. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. LEI FEDERAL N° 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJ-PA, 2ª Turma de Direito Público, Relator: Des. Mairton Marques Carneiro, processo nº 0816791-87.2018.8.14.0301, julgado: 14/09/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE ÓBIDOS AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AO INADIMPLEMENTO PARCIAL DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. AFASTADA. ACORDO FIRMADO PARA DAR CUMPRIMENTO A DISPOSIÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL N.º 4.150/2012. INADIMPLEMENTO DE 4 DAS 10 PARCELAS ACORDADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AGRAVADO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada negou provimento à Apelação do Agravante, permanecendo inalterada a sentença que condenou o Município de Óbidos ao pagamento do valor postulado na inicial referente ao inadimplemento parcial do acordo extrajudicial firmado entre as partes, em razão da inobservância do piso estipulado pela Legislação Municipal nº 4.150/2012. 2. Arguição de nulidade do acordo firmado por ausência de autorização legal. No referido acordo, o Ente Municipal se comprometeu em efetuar o reajuste salarial dos 11,36% concedido pelo Governo Federal, mais o retroativo de janeiro de 2016, além do pagamento das perdas salariais de acordo com o levantamento de cada servidor, a ser realizado a partir de março, em 10 parcelas, até dezembro de 2016. 3. O inadimplemento de 04 das 10 parcelas acordadas ocasionou o ajuizamento da Ação de Cobrança. 4. A Lei Municipal nº 4.150/2012 estabeleceu piso aos professores do Município de Óbidos. As Atas anexadas demonstram que os valores acordados correspondem ao reajuste instituído pela referida lei, o qual não teria sido respeitado nos exercícios de 2013 a 2015. Inexistência de inovação legal. 5. Registra-se que, a informação de que a Legislação Municipal estabeleceu piso aos professores do Município de Óbidos em valor superior ao previsto na Lei Federal n.º 11.738/2008, não configura ilegalidade. Legislação Federal que traz apenas o parâmetro mínimo a ser observado para a categoria pelos entes federados. 6. Inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Agravado. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. 8. À unanimidade. (TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0800922-04.2021.8.14.0035, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2023, Tribunal Pleno)

Deste modo, não verifico elementos aptos a ensejar a reforma da sentença recorrida, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/08/2024